Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-87.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004603-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNEDY DA SILVA GERALDO - CPF: 070.055.221-92 (APELANTE), ISMAEL SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 042.333.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALIMAN NETO - CPF: 056.735.648-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIELTHON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 031.419.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 056.426.253-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ANTONIO MARTELLI - CPF: 337.248.061-91 (VÍTIMA), wederson ferreira nunes (ASSISTENTE), MARIO JOSE LEITE DOS SANTOS - CPF: 954.250.471-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO – ALEGADA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E COMPOSTO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS VÍTIMAS – EXTORSÃO QUE DETÉM NATUREZA DE DELITO FORMAL E PRESCINDE DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO – 2. ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA – EFETIVA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO EVIDENCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Uma vez comprovado que o réu e seus comparsas constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), depois de já rendidos pelo anúncio da prática do roubo, restam configurados os delitos de extorsão, independentemente da obtenção da vantagem ilícita.

2.

Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2.o-A do art. 157 do CP é prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para constatar seu funcionamento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste evidenciada por outros elementos de prova, tal como na hipótese, contraposta apenas pela genérica negativa defensiva.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KENNEDY DA SILVA GERALDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
KENNEDY DA SILVA GERALDO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1004603-87.2023.8.11.0042, na qual o apelante foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I
c/c

art. 70 (cinco vezes)

e

art. 158, §1o c/c art. 70

(duas vezes),
todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade
15 (quinze) anos, 01 (um) mês, 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, unitariamente estabelecidos no mínimo legal
.

Por intermédio das razões recursais de ID 199757502, o recorrente almeja a
absolvição

do delito de extorsão
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, assim como pleiteia o
afastamento da majorante
atinente ao emprego de arma de fogo
no que se refere aos crimes de roubo. Por fim, prequestiona a matéria correlata
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 199757505, postulando o
desprovimento

do apelo, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 205868181, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 199757499), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
KENNEDY DA SILVA GERALDO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Narra a denúncia que no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 15h, no estabelecimento comercial Restaurante e Balneário do Gaúcho, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 27, Rio Mutuca, nesta Capital, o ora recorrente
KENNEDY DA SILVA GERALDO
, em concurso com dois agentes não identificados, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e armas de fogo (não apreendidas) e por meio de restrição da liberdade dos ofendidos, subtraíram para si diversos objetos (celulares, relógios, motosserra, veículo Jeep Renegade, mercadorias, rádios amadores) pertencentes as vítimas
Ismael Santos do Nascimento, Romário do Nascimento Araújo, Orielton Rodrigues de Almeida, Henrique Antônio Martinelli e José Caliman Neto.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de local, dia e hora o réu e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e armas de fogo e por meio de restrição da liberdade dos ofendidos, constrangeram as vítimas
Romário
e
Ismael
, a fazerem transferência por intermédio de Pix, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada um, e
Henrique
, a fazer um Pix no valor de R$4.000,00.

Recebida a denúncia e finda a regular instrução criminal, foi proferida sentença de parcial procedência da acusação, condenando o réu pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I c/c art. 70 (cinco vezes) e art. 158, § 1o c/c art. 70 (duas vezes) e art. 69, todos do CP.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória em relação aos crimes de extorsão:

À vista do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na pretensa
absolvição dos delitos de extorsão
, firme na insuficiência probatória, tudo a justificar a incidência do brocardo
in dubio pro reo
. Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 199757350, do termo de exibição e apreensão de 199757351 - Pág. 9, dos termos de reconhecimento fotográficos vistos no ID 199757351 - Pág. 11/12, do relatório de investigação juntado no ID 199757351 - Pág. 25/28, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
KENNEDY DA SILVA GERALDO
nos delitos de extorsão que lhe são atribuídos.

Isso porque, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, além dos demais ofendidos, consta que as vítimas
Ismael Santos do Nascimento
e
Romário do Nascimento Araújo
foram categóricos ao apontá-lo como um dos agentes que, após anunciarem o assalto e renderem todos os presentes, constrangeram-nos, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX) para eles.

Com efeito, diversamente do alegado pela i. defesa, as narrativas apresentadas pelas vítimas são uníssonas, deveras convincentes e circunstanciam detalhadamente os meandros dos ilícitos vivenciados, notadamente a extorsão em voga.

Consoante bem elucidado na r. sentença e a par do declarado perante a autoridade policial (ID 199757351 - Pág. 19/20), além de ter reconhecido o réu por fotografia como sendo o responsável por rendê-lo e anunciar o assalto com arma de fogo em punho e,

no que tange especificamente ao delito de extorsão, a vítima
Romário
declarou em juízo que um dos agentes, de posse de uma faca, determinou que ele e
Ismael

abrissem o aplicativo do banco, exigindo a realização de PIX e, depois da transação, exigiram a entrega do celular desligado, tudo isso enquanto estavam rendidos (ID 199757448).

No mesmo sentido foram as declarações do ofendido
Ismael
, ratificando em juízo as assertivas prestadas na fase policial, harmônica ao narrado alhures
(ID 199757448), inclusive no que pertine ao insucesso das transferências, dada a ausência de sinal de internet no local.

Não fosse suficiente, o depoimento judicial da vítima
Henrique Antônio Martelli
, igualmente, ratifica o reconhecimento do réu como sendo um dos três indivíduos que assaltaram seu estabelecimento comercial, e elucida que mesmo após renderem os presentes e se assenhorearem de itens diversos e dinheiro em espécie, os agentes, com o intuito de obterem para si mais vantagens econômicas indevidas, constrangeram seus funcionários, mediante violência ou grave ameaça, para que eles efetuassem pagamento eletrônico instantâneo – PIX (ID 199757483).

Feitas tais ponderações é evidente que a s. sentença condenatória se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e, se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020;
mesmo que a contragosto da i. defesa
.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29, caput), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido as vítimas para que realizassem especificamente a transação bancária, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo delito, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que todos participaram da cena delitiva,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Ademais, diante de tais elementos de convicção fica esvaziada a alegação defensiva de que não estaria comprovada a pratica delituosa, além de beirar o impensável a proposição da defesa técnica ao cogitar que as vítimas não se sentiram constrangidas com o que a defesa descreve como mero pedido de transação bancária, pois se contrapõe, à toda evidência, ao
contexto violento explicitado alhures
; máxime quando o próprio réu confessa a prática do delito de roubo, ainda que imiscuído à negativa da extorsão (ID 199757483).

Nessa ordem de ideias, não se pode concluir que os
“pedidos”
de PIX formulados pelo réu e seus comparsas sejam encarados como meras
“solicitações de gentileza”
e deflui na certeza de que houve constrangimento mediante grave ameaça, conduta que, frise-se, possui forma livre e não necessariamente ocorre apenas por meio de palavras ou frases, mas também gestos e atitudes intimidadoras.

Alia-se ainda o fato de que o crime de extorsão, previsto no art. 158 do CP, detém natureza formal e a
sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência. A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.o 96 do STJ
. Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Dessarte, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar a autoria do apelante pelos delitos de extorsão consumadas que lhe são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição. Por esta razão,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no que se refere aos delitos de roubo:

A i. defesa ainda pleiteia a exclusão da majorante do delito de roubo consistente no emprego de arma de fogo, uma vez que o artefato bélico utilizado pelo réu no ilícito patrimonial, em verdade consistiria em simulacro não apreendido nos autos.

Entretanto, a análise dos autos revela que a razão não lhe assiste.

Com relação à especial aumentativa do
emprego de arma de fogo
, o contexto probatório é firme em demonstrar que os executores do ilícito portavam ao menos uma arma de fogo, com a qual anunciaram o assalto e intimidaram as vítimas, sendo que todas as vítimas -
Henrique Antônio Martelli
,
Orielton Rodrigues,

Ismael Santos do Nascimento
,
Romário do Nascimento Araújo
e
José Caliman Neto
foram uníssonas em declarar na fase policial (ID 81313053 - Pág. 19/20 e ID

81313053 - Pág. 23/24) e em juízo (ID
199757448 e
199757483) o
uso ostensivo, por ao menos dois dos três agentes, da armas de fogo
para render e intimidá-las durante a consumação do ilícito.

Ademais, muito embora o armamento não tenha sido
apreendido, e certo de que as declarações prestadas pelas vítimas em todas as oportunidades em que foram ouvidas afastam qualquer
dúvida quanto à sua utilização, cumpre rememorar que os julgados pátrios são coesos sobre o tema, tendo este Sodalício atentado-se ao entendimento pacífico ao uniformizar sua jurisprudência, editando o
Enunciado Orientativo n.o 01
, dispondo:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a utilização da grave ameaça mediante emprego de arma de fogo por meio dos mencionados elementos de convicção, não há falar em decote da referida majorante.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
KENNEDY DA SILVA GERALDO
, mantendo inalterados os temos da r. sentença
prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1004603-87.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024